Tribunal: TJDFT
Processo: 0786142-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE. MP No 2.165-36/2001 E IN No 207/2019. TRABALHO EM REGIME DE PLANTÕES. RESIDÊNCIA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. DECLARAÇÃO DO SERVIDOR. DESLOCAMENTOS REAIS. FISCALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar o direito da parte autora, escrivã da Polícia Civil do Distrito Federal, ao recebimento do auxílio-transporte, independentemente da apresentação de bilhetes, e condenar o ente público ao pagamento das parcelas retroativas a 06/06/2025, relativas aos deslocamentos efetivamente realizados, bem como das parcelas vincendas até a implementação em folha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito da servidora, policial civil do Distrito Federal, ao recebimento do auxílio-transporte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de dialeticidade. A insatisfação do recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar Rejeitada.
4. A autora ocupa o cargo de escrivã da Polícia Civil do Distrito Federal, estando o auxílio-transporte regido pela MP no 2.165-36/2001 e Instrução Normativa no 207/2019 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, o que afasta a incidência da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
5. A servidora exerce as suas atividades laborais em Brasília/DF e reside em Goiânia/GO, percurso que corresponde a aproximadamente 200km e não é atendido por transporte coletivo comum, mas sim seletivo.
6. Segundo os artigos 1o e 6o da Medida Provisória no 2.165-36/2001, o auxílio-transporte é pago em pecúnia, possui natureza indenizatória e depende de simples declaração do servidor quanto à realização de despesas de transporte para deslocamento entre residência e local de trabalho e vice-versa.
7. Conquanto vedado o pagamento do auxílio-transporte, quando utilizado veículo próprio ou transporte seletivo ou especial, segundo a a Instrução Normativa no 207/2019, o STJ consolidou o entendimento de que tais restrições extrapolam o poder regulamentar e de que “os valores pagos a título de auxílio-transporte têm a finalidade de custear as despesas realizadas pelos servidores públicos para deslocamentos entre a residência e o local de trabalho e vice-versa, sendo devido a quem utiliza veículo próprio ou coletivo” (STJ, AgInt no AREsp no 2.191.890/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/04/2023).
8. A declaração firmada pela servidora não gera presunção absoluta quanto à quantidade de deslocamentos, o que pode ser objeto de fiscalização posterior pela Administração Pública e de ajuste no cálculo dos valores devidos. A sentença determinou que o pagamento do auxílio-transporte deve observar os deslocamentos reais mensais e o valor devido deve ser apurado em fase de cumprimento de sentença, inclusive observando o agrupamento de plantões quando for o caso.
9. Outrossim, ainda que os extratos dos pedágios comprovem menor número de deslocamentos, tal fato não afasta o direito da servidora ao auxílio-transporte, porquanto o número de deslocamentos impacta somente no valor devido, retroativo e vincendo, o qual será apurado em fase de cumprimento de sentença. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 2082568, 0744645-78.2025.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 26/01/2026.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Preliminar em contrarrazões rejeitada. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula do julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico.
_________
Dispositivos relevantes citados: MP no 2.165-36/2001, art. 1o e 6o; IN no 207/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.191.890/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/04/2023; TJDFT, Acórdão no 2082568, 0744645-78.2025.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 26/01/2026.